Tribunal: TJBA
Processo: 0300109-65.2014.8.05.0088
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0300109-65.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA ARAUJO ANDRADE COSTA, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

Direito civil e processual civil. Usucapião Extraordinário. Posse direta do Município por força de convênio. Programa de ação de parceria educacional Estado-Município. Cessão temporária de uso dos bens imóveis. Inexistência de animus domini.
Improcedência.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação de usucapião extraordinário, ajuizado pelo Município de Guanambi–BA, visando aquisição originária do imóvel onde
está edificado o
Grupo Escolar Getúlio Vargas, sob o fundamento de possuir todos os requisitos necessários ao reconhecimento legal.

2. O Estado da Bahia contestou a pretensão, sustentando que o imóvel é bem público estadual, cedido temporariamente ao Município por meio de convênio, sendo, portanto, insuscetível de usucapião.

II. Questão em discussão:

3. Discute-se aos autos a relativa posse com
animus domini
do Município de Guanambi sobre o imóvel objeto da ação; bem como se o imóvel onde
funciona o
Grupo Escolar Getúlio Vargas
pode ser usucapido, diante da cessão de uso firmada entre as partes por meio de convênio.

III. Razões de decidir

4. A posse exercida pelo Município de Guanambi–BA sobre o imóvel decorre do Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 570/2006, firmado com o Estado da Bahia, que prevê a cessão de uso do imóvel para fins educacionais, caracterizando posse direta exercida em nome do Estado, que permanece na posse indireta do bem.

5. A ausência de
animus domini
e a manutenção da posse indireta pelo Estado afastam o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 1.238 do CC para a usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Julga-se pela improcedência da a
ção de usucapião extraordinário.

Tese de julgamento:
“1. A posse exercida pelo Município sobre bem imóvel cedido pelo Estado, decorrente de convênio com cessão de uso, configura posse direta sem animus domini.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.197, 1.198
e 1.238
.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Procedimento Comum Cível: 0315215-11.2012.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esta AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO Nº
0300109-65.2014.8.05.0088
, tendo como requerente o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
–
BA
e como requerido o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Orgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA
da
ação
ajuizada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator